Tribunal: TJMT
Processo: 1011810-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011810-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), FRANTHESCOLLY DE SOUZA SILVA - CPF: 034.555.711-58 (PACIENTE), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), Juiz da Vara Criminal de Diamantino (IMPETRADO), FRANTHESCOLLY DE SOUZA SILVA - CPF: 034.555.711-58 (PACIENTE), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (IMPETRANTE), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), AGUIMAR XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 531.327.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MILTON FALAVINHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.LIMINAR RATIFICADA.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA COLOCAÇÃO EM LIBERDADE – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –
ORDEM CONCEDIDA
.

Reconhecida a insubsistência de elementos a lastrear a prisão preventiva do acusado, tem-se por inevitável a sua revogação, à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie (art. 319, CPP), mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Franthescolly de Souza Silva
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Diamantino, que decretou a prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática dos delitos de furto qualificado e associação criminosa (art. 155, § 4o, II e IV, e art. 299, na forma do art. 69, todos do Código Penal).

Em apertada síntese, o
impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada à míngua de fundamentação idônea, baseando-se em argumentos inservíveis para a demonstração da necessidade da medida extrema, sobretudo ao se ter em estima as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente (primariedade, bons antecedentes criminais, residência fixa etc.).

Nesse sentido, argumenta que, na espécie, não se fazem presentes os pressupostos cautelares previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que, a despeito de mencionado na decisão atacada o risco de reiteração delitiva, o paciente não ostenta registros criminais.

Em outro sentido, afirma que a necessidade de manutenção da prisão deve ser reavaliada à luz das orientações tecidas na Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia do novo
coronavírus
(covid-19). Argumenta que, nos termos do artigo 4o da referida normativa, justifica-se a revogação da constrição cautelar da liberdade, diante da necessidade de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável.

Diante dessas considerações,
pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar restou d
eferido
(id. 45605450).

Informes de praxe subscritos pelo juízo averbado de coator (id. 46008977).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem

(id. 47945499).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se o constrangimento ilegal apontado na página capitular, tornando impositiva a confirmação da tutela de urgência concedida em sede liminar.

Com efeito, cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecutio criminis in judicio.

Em análise os elementos coligidos, o paciente é investigado pela prática dos delitos de furto qualificado e associação criminosa, em razão de haver desviado cargas de soja da empresa onde trabalhava, em conjunto com o coinvestigado Aguimar Xavier de Oliveira.

No ponto, o magistrado de origem consignou que o inquérito policial subjacente à representação apresenta elementos de informações demonstradores da materialidade delitiva e de suficientes indícios da autoria delitiva, a indicarem a presença do
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida.

Ponderou que
“(...) a materialidade se encontra respaldada no relatório circunstanciado de diligência, Boletim de Ocorrência no. 2020.94762, termos de declaração e termo de reconhecimento de pessoa. Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados pelas declarações das testemunhas prestadas na Delegacia de Polícia, quais sejam: MARIEL MATHEUS SANTOS, assistente de contador, IGOR OSSAKA BORGES, porteiro da fazenda, EDUARDO LUCAS DE OLIVEIRA, gerente administrativo e VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA, proprietário do caminhão placa NTV 2360 e o classificador ARIEL FELIPPI”
(id. 45030986, p. 04).

Sucede, porém, que não há apontamento de fatores concretos a evidenciarem que o estado de liberdade do beneficiário ofereça risco à ordem pública ou à conveniência da instrução processual penal.

Colhe-se que a decisão atacada se limita a firmar a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública a fim de se evitar a reiteração criminosa. Apesar disso, o juízo coator não indicou qualquer registro criminal anterior capaz de conduzir a essa intelecção.

A propósito, em consulta ao Sistema Institucional
Primus
, vislumbra-se que o beneficiário cuida-se de réu primário e não ostenta qualquer inquérito policial ou processo criminal desvinculados do fato subjacente a este remédio constitucional, circunstância eventualmente apta a autorizar referida conclusão em seu desfavor.

Lado outro, quanto à conveniência da instrução criminal, o magistrado de primeira instância indicou que
“(...) há fortes elementos probatórios de que FRANTHESCOLLY mediante abuso de confiança, dada sua função de funcionário, usou e poderá continuar a utilizar artifícios para manusear o sistema da propriedade rural alvo, a fim falsear dados e cancelar notas fiscais e outros documentos com o escopo de escapar da responsabilização”
(id. 45030986, p. 04)
,
mencionando as declarações da testemunha
Talyane Pinheiro
, a dar conta que entre os dias 10 e 13 de abril de 2020, o pretenso beneficiário e o coinvestigado alteraram dados cadastrais no sistema informatizado da empresa, concluindo que
“a segregação cautelar é essencial para a instrução processual penal vez que em liberdade os indiciados poderão alterar dados cadastrais e dificultar a apuração dos delitos em questão
” (id. 45030986, p. 04).

No tópico, saliente-se que a suposta tentativa de destruição de provas referida pelo magistrado de primeiro grau é anterior à prisão, que já se revelou apta a refrear o intento de conturbar a colheita de elementos informativos.

A mencionada tentativa de alteração de dados teria ocorrido nos dias imediatamente subsequentes à prática criminosa e, ao tempo em que decretada a segregação cautelar da liberdade, essa circunstância já era de conhecimento de todos os envolvidos no fato criminoso, inclusive das vítimas e testemunhas que serão oportunamente convocadas a prestar declarações em juízo.

Além disso, pelo o que se observa da decisão atacada, bem como dos informes prestados pelo juízo
a quo
(id. 46008977), a investigação policial já foi finalizada, de modo que no atual momento não remanesce justificava apta para lastrear a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal, especialmente porque, consoante apontado na petição inicial, o pretenso beneficiário foi demitido da empresa e não possui mais acesso aos sistemas informatizados supostamente adulterados.

Nota-se, ainda, que o beneficiário é investigado por delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa e, à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, no atual contexto vivenciado, em razão da pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus
(COVID-19), faz-se necessária a adoção de medidas que salvaguardem a população carcerária, racionalizando-se a decretação e manutenção de prisões preventivas aos casos em que as cautelares alternativas são evidentemente insuficientes.

Nesse contexto, evidenciado está o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade de locomoção do paciente, diante da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese, que são suficientes para evitar prejuízos à instrução processual penal em juízo.

Ademais, não é diminuto registrar, no ponto, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), a fortalecer a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por
Coronavírus
(COVID-19).

Nessa ordem de ideias, considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, apresentam-se como suficientes as medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319, incisos II, III, e IV, do CPP, sem prejuízo da imposição de cautelares outras ao crivo do juízo de origem.

Anote-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, fundamentadamente, se verificados novos motivos.

Ante o exposto,
concedo
,
em definitivo
, a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Franthescolly de Souza Silva
, a fim de,
ratificando a decisão exarada
in limine
, revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas (art. 319,
incisos
II, III e IV, do CPP
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020